Tribunal: CARF
Processo: 13854.720289/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13854.720289/2013-19
ACÓRDÃO
2301-011.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e dependentes, ainda que os comprovantes estejam em nome
da sociedade empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus
financeiro suportado pelo contribuinte. Restando comprovado o ônus, de
se restabelecer a dedução.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13854.720289/2013-19
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 30/09/2013, a
Notificação de Lançamento de fls. 38 a 42, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF do exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido apurado o
crédito tributário assim constituído (em Reais):

O lançamento foi decorrente da constatação de dedução indevida de despesas
médicas no montante de R$ 60.756,84, referente ao Contribuinte e seus
dependentes, declaradas como pagas ao plano de saúde Omint Serviços de Saúde
Ltda, em virtude da falta de comprovação do efetivo pagamento pelo
Contribuinte, haja vista que, conforme informações do prestador dos serviços, as
despesas foram quitadas pela empresa Luiz Rodrigues e outra, CNPJ
07.978.039/0001-27.
Cientificado do lançamento em 09/10/2013 (aviso de recebimento de fls. 43), o
Interessado protocolou, em 1o/11/2013, a impugnação de fls. 02 a 06, juntamente
com os documentos de fls. 07 a 42, alegando, em síntese, que o pagamento foi
por ele efetuado, conforme recibos emitidos pela empresa de saúde e cópias de
cheques anexadas.
Diante do exposto, requer que seja acolhida a impugnação e declarada
insubsistente a Notificação de Lançamento.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este Julgador.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13854.720289/2013-19
3
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com plano de saúde foram suportadas pelo
próprio contribuinte.
Que o CNPJ informado pela autoridade fiscal não passa de uma ficção legal criada
para registro de produtor rural e que esta seria sua condição. Que possui CNPJ “em decorrência da
implantação de cadastro sincronizado de contribuintes dos Estados com a União (...)”. E que
mesmo na condição de pessoa física, é obrigado a se inscrever no CNPJ e ter um Cadastro
Específico do INSS – CEI.
Reafirma que as despesas foram suportadas pela pessoa física e que restou
comprovada por meio dos documentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas com plano de saúde por ausência de
comprovação do efetivo pagamento por parte do sujeito passivo.
Decidiu a DRJ por manter a glosa sob o seguinte argumento:
Diante do exposto, pode-se concluir o seguinte:
a) o plano de saúde em questão foi firmado entre as empresas Omint Serviços de
Saúde Ltda e Luiz Rodrigues e outra, CNPJ 03.978.039/0001-27;
b) os pagamentos das despesas foram realizados pela empresa Luiz Rodrigues e
outra, CNPJ 03.978.039/0001-27;
c) não restou comprovado que o Contribuinte reembolsou a empresa Luiz
Rodrigues e outra, CNPJ 03.978.039/0001-27, para que fizesse jus ao direito à
dedução, como despesas médicas, dos respectivos valores.
Sobre a documentação apresentada pelo sujeito passivo com a impugnação, qual
seja microfilmagens de cheques, emitidos pelo contribuinte, apontados como prova do
pagamento, assim se manifestou a DRJ:
Verificando as cópias de cheques apresentadas como prova dos pagamentos (fls.
25 a 36), constata-se que dois dos cheques, nos valores de R$ 4.667,03 e R$
5.459,11, foram emitidos nominalmente ao próprio Contribuinte (fls. 25 e 26).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13854.720289/2013-19
4
Além disso, todos os cheques são de uma conta conjunta, do Interessado e de
Newton Luiz Rodrigues
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em diversos julgados, vem se
posicionando que é possível a dedução de despesas com plano de saúde empresarial (contrato
firmado entre o prestador de serviços e pessoal jurídica contratante) em nome da pessoa física
desde que haja a comprovação de que o ônus financeiro foi suportado pela pessoa física.
Colha-se os seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e dependentes, ainda que os comprovantes estejam em nome da
sociedade empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus financeiro
suportado pelo contribuinte.
(Acórdão no 2202-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 14/06/2023)

DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO
DO ÔNUS FINANCEIRO.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante, ainda que os comprovantes estejam em nome da sociedade
empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus financeiro suportado
pelo contribuinte através da distribuição de lucros no período.
(Acórdão no 2401-006.082 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em
12/03/2019)

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
(Acórdão no 2003-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
julgado em 30/01/2024)
Veja que toda a construção, para permitir a dedução de despesas com plano de
saúde empresarial, gira em torno da comprovação do ônus financeiro.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.975 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13854.720289/2013-19
5
No caso em apreço, diferentemente do entendimento explanado na decisão
recorrida, entendo que a documentação de fls. 25 a 36, microfilmagens de cheques emitidos pelo
contribuinte, de sua conta pessoal (pessoa física), comprovam que o ônus financeiro foi suportado
pelo próprio.
O fato da conta corrente, de onde emitidos os cheques, ser conjunta com terceira
pessoa não afasta o ônus financeiro suportado.
Outro argumento que não deve prevalecer é o de que alguns cheques estariam
nominais ao próprio emitente. É comum em algumas instituições bancárias, na hora de realizar a
quitação de boletos bancários com cheque, o caixa do banco inserir como destinatário da ordem
de pagamento o próprio emitente.
Por fim, impende salientar que o presente caso difere de inúmeros outros em que o
plano empresarial foi firmado por sociedades empresariais formadas por diversos sócios. Aqui,
como apontado pelo recorrente, a pessoa contratante, inscrita no CNPJ no 07.978.039/0001-27,
tem como natureza jurídica Produtor Rural (pessoa física).
Tal situação reforça que o ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte.
Desta forma, deva a decisão recorrida ser reformada no sentido de restabelecer a
dedução.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 221
DF CARF MF
Original